Tribunal: STF
Processo: RE 1504945
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário e civil. Seguro-desemprego de Pescador Artesanal. Período de defeso. Matéria fática e infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, que afirmou a prescrição de pretensão de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal para o período de defeso de 2015/2016. Isso sob o fundamento de que a ação foi ajuizada depois de 05 (cinco) anos do fim do prazo para o requerimento administrativo, sendo indiferente a existência de ações de controle concentrado de constitucionalidade relacionadas aos atos que disciplinaram o período de defeso. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para requerer o seguro-desemprego para o defeso de 2015/2016 foi interrompido pelo julgamento da ADI 5447 e da ADPF 389, em que se declarou a inconstitucionalidade do ato de suspensão do período de defeso.



    III. Razões de decidir



    3. A verificação de requisitos e de prazos para a obtenção do benefício de seguro-desemprego no período de defeso de 2015/2016, em especial a ocorrência de causa interruptiva de prescrição, pressupõe o exame da legislação sobre prazo prescricional, assim como de circunstâncias fáticas relacionadas ao requerimento administrativo ou judicial do benefício previdenciário. Grande volume de ações a respeito.



    4. O Supremo Tribunal Federal afirma que a questão sobre a ocorrência de causa de interrupção de prescrição tem natureza infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso extraordinário não conhecido. 



       Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a ocorrência de prescrição de pretensão de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal para o período de defeso de 2015/2016”.